Tribunal: TJES
Processo: 5001998-32.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001998-32.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WAGNER PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DA LINHA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que não houve falha na prestação do serviço;
c)
que a suspensão dos serviços da linha móvel se deu em razão de ausência de pagamento na data imposta;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
e)
que seja afastada a multa aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer referente ao restabelecimento da linha móvel.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se a situação enseja indenização por danos morais.

Verifica-se que a aqui recorrente procedeu com a suspensão da linha telefônica, qual seja a de nº (27) 99806-0031, do aqui recorrido, que aduz que o serviço foi suspenso sem qualquer justificativa plausível ou notificação de bloqueio.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou o restabelecimento da linha telefônica, bem como entendeu pela procedência da pretensão indenizatória a título de dano moral, arbitrando o
quantum
em R$1.000,00 (mil reais).

A recorrente, por sua vez, aduz que o bloqueio da linha móvel se deu diante de débito em aberto referente a fatura com vencimento em 17/01/2022 e, ainda, que o recorrido realizou pagamentos em datas diversas do vencimento.

Em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
.

Insta consignar que não restou comprovado nos autos a legalidade do bloqueio da linha telefônica.

Desse modo, tenho que a recorrente não se desimcubiu de descontituir

a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial, que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica pelo fato de que a fatura foi paga na data do vencimento
, logo tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DO PAGAMENTO - DESCONSTITUIÇÃO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC - NÃO DESINCUMBÊNCIA - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - PRESENÇA.
À ré incumbe desconstituir a prova apresentada pelo autor que demonstra a inexistência do débito que ensejou o bloqueio da linha telefônica do autor. Não se desincumbindo a ré desse ônus, de rigor a declaração de inexistência do discutido débito. É inequívoco que a cobrança de débito já quitado, bem como o bloqueio indevido de linha telefônica, apesar das diversas tentativas infrutíferas do consumidor de solucionar o problema administrativamente, configuram danos morais passíveis de indenização. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, é devida quando comprovada a má-fé do credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.081478-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que o recorrido ficou impedido de utilizar um serviço na qual este contratou, o que dificultou a sua comunicação, a recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, resta prejudicado o pedido de afastamento da multa arbitrada por eventual descumprimento da obrigação de fazer referente ao restabelecimento da linha móvel, eis que a recorrente já cumpriu com o determinado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)